Tribunal: TJSP
Processo: 2287281-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pagamento não voluntário. Perícia. Homologação. Embargos questionando a falta de inclusão da multa de que trata o art. 523, § 1.o do CPC. Desacolhimento. Agravo com pleito de que se aplique a multa do art. 523, § 1.o do CPC. Agravo subsistente. A despeito da decisão homologatória consignar inclusão da referida multa, não se constada dos cálculos sua

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pagamento não voluntário. Perícia. Homologação. Embargos questionando a falta de inclusão da multa de que trata o art. 523, § 1.o do CPC. Desacolhimento. Agravo com pleito de que se aplique a multa do art. 523, § 1.o do CPC. Agravo subsistente. A despeito da decisão homologatória consignar inclusão da referida multa, não se constada dos cálculos sua efetiva inclusão, o que é confirmado por resposta da expert, no sentido de que "essa perita não encontrou decisões que determinassem a inclusão dessa multa nos cálculos, por isso não calculou". Não considerado pela perita despacho inicial, de fls. 90, advertindo os executados que o não pagamento voluntário "no prazo do art. 523 do CPC, o débito seria acrescido de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por certo". Decisão reformada para que incida a multa de que trata o art. 523, § 1.o do CPC, assim como os respectivos honorários. RECURSO PROVIDO.